Tribunal: TJDFT
Processo: 0751060-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, EXCLUSÃO DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. LITÍGIO DE NATUREZA EMPRESARIAL NÃO CARACTERIZADO. ATRAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. Consta da petição inicial da ação de conhecimento, em resumo, que a parte autora aportou dinheiro em sociedade em conta de participação, mediante contrato de adesão de prestação de serviços, objetivando investimentos em moeda virtual e no mercado de esmeraldas e pedras preciosas, com promessa de retorno equivalente a 12%, 10% e 7,9% do capital aplicado, em sociedade de conta de participação. Além disso, havia outra modalidade contratual, a SPRINT 200 dias, em que eram oferecidos aos investidores Participação nos Lucros e Resultados – PLR da sociedade empresária no montante de 100% sobre o capital investido, a ser recebido em 200 dias, acrescido da devolução do valor aplicado.
2. Contudo, inopinadamente, cerca de seis meses depois dos aportes iniciais, o sócio ostensivo informou aos autores a ocorrência de distrato unilateral, sem devolução dos valores aportados, circunstância que lhes conduziu à propositura da aludida demanda, a fim de serem ressarcido dos prejuízos experimentados.
3. Concretamente, em nenhum momento é requerida a dissolução da sociedade em conta de participação, exclusão de sócio participante e liquidação de haveres.
4. Assim, considerando que a parte autora pretende o reconhecimento do ilícito, com subsequente restituição do valor investido e indenização por dano moral, além da pretensão de declarar a nulidade da cláusula contratual 5.9.1 do contrato celebrado entre as partes, a qual permitia ao sócio ostensivo realizar o distrato unilateralmente, com devolução do capital aportado sem acréscimos de dividendos, juros e atualizações monetárias, conclui-se que o litígio não trata de matéria de índole empresarial, e, por conseguinte, não se vislumbra motivo hábil para atrair a competência do Juízo especializado (delineada no art. 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT), que, por ser de natureza absoluta, impõe interpretação restritiva.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 1a Vara Cível de Águas Claras.